Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705989-59.2019.8.07.0017 RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÃO). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A mera alegação, sem comprovação de adulteração ou interferência nas munições apreendidas, desde a coleta até a perícia, não leva à conclusão de quebra da cadeia de custódia da prova. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Incabível falar em absolvição, notadamente quando o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes pelos quais o réu foi condenado, restando demonstrado o dolo do agente. Para a configuração do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a ameaça proferida se dê no calor da discussão. O recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 158-A, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, haja vista a quebra da cadeia de custódia. Afirma a irrefutável ilicitude das provas dos autos, que teriam sido fundamentadas exclusivamente na palavra da vítima, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Requer, subsidiariamente, a reanálise probatória e o consequente novo sopesamento da pena aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §1o, e 158-A, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso vertente, apesar de apresentar versões diferentes acerca da procedência das munições, o próprio réu assumiu a posse dos artefatos e relatou que foram encontrados pela vítima. Em sede inquisitorial, o réu assim declarou (ID 56863053, pág. 16): (...) Eliane achou cinco munições calibre .40 nas roupas do declarante, que antes dessa discussão teve uma festa na casa do declarante, e que esse casaco onde ela encontrou as munições não pertencia ao declarante, que era de um dos convidados da festa que esqueceu o casaco na residência do declarante (...) (g.n.) Em Juízo, relatou que trabalha como mecânico e que, no dia dos fatos, retirou munições do carro de um cliente (um jeta branco pertencente a um tenente) (ID 56864086). Logo, inexiste controvérsia sobre a posse das munições. Não bastasse, o simples fato de a vítima ter levado os objetos para a Delegacia não conduz ao reconhecimento da nulidade da prova, pois a Defesa não cuidou de especificar minimamente a existência de vícios e prejuízos decorrentes de tal ato (ID 58996899 - Pág. 4). (...) Assim, a mera alegação, sem comprovação de adulteração ou interferência nas munições apreendidas, desde a coleta até a perícia, não leva à conclusão da quebra da cadeia de custódia da prova. Inclusive, importa consignar que o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Munição – apontou a eficiência da munição (ID 56864092), não registrando existência de sinais de adulteração do material periciado (ID 58996899 - Pág. 6). Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Demais disso, confira-se: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024